Tribunal: TJPA
Processo: 0813228-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813228-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, impôs multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 40.000,00, pelo suposto descumprimento de obrigação de fazer consistente na implantação de pensão por morte. A decisão agravada foi proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0805977-84.2016.8.14.0301, ajuizada por Stenio Romero Brito de Freitas, representado por sua curadora, em virtude de sua incapacidade permanente, pleiteando o reconhecimento de direito à pensão por morte de sua mãe, ex-servidora pública. Após sentença de procedência e trânsito em julgado, o benefício foi implantado com efeitos retroativos a junho de 2022. Alegou-se, contudo, descumprimento parcial quanto à carga horária utilizada como base de cálculo do benefício, resultando na imposição de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo descumprimento da obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado, a justificar a imposição de multa cominatória ao ente previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença proferida na ação de conhecimento limitou-se a determinar a concessão da pensão por morte com efeitos financeiros retroativos, sem estipular critérios específicos de cálculo ou parâmetros remuneratórios detalhados.

4.

A autarquia previdenciária demonstrou ter implantado o benefício com base na última remuneração percebida pela instituidora da pensão, considerando jornada de 20 horas semanais, correspondente a 100 horas mensais, conforme sistemática da carreira do magistério estadual.

5.

A divergência apresentada pela parte exequente quanto à carga horária possui natureza conceitual e não se sustenta em prova robusta capaz de comprovar inadimplemento parcial da obrigação judicial.

6.

Não há demonstração inequívoca de que os valores pagos estejam em desconformidade com a decisão judicial, inexistindo elementos concretos que justifiquem a imposição de astreintes.

7.

O uso da multa coercitiva exige prova clara do descumprimento, o que não se verifica nos autos, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de multa cominatória exige prova inequívoca de inadimplemento da obrigação imposta judicialmente.

2.

A inexistência de comando judicial expresso quanto aos critérios de cálculo da pensão afasta a caracterização de descumprimento por divergência conceitual na metodologia adotada.

3.

O ônus de demonstrar o descumprimento da obrigação judicial recai sobre a parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 536, § 1º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência explicitamente citada no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária nº 0805977-84.2016.8.14.0301, determinou o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil.

Na ação de origem, o Sr. Stenio Romero Brito de Freitas, representado por sua curadora, Stael Maria Brito de Freitas, pleiteou o reconhecimento do direito à pensão por morte de sua genitora, Orlandina Brito de Freitas, falecida em 08/11/2007, sob a alegação de dependência econômica e incapacidade permanente decorrente de diagnóstico de esquizofrenia. O benefício foi inicialmente indeferido sob o argumento de impossibilidade de cumulação com pensão oriunda do IPAMB. Requereu-se, portanto, a concessão da pensão por morte e o pagamento dos valores retroativos desde dezembro de 2007.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, indeferiu a liminar. Ao final do trâmite da ação, julgou procedente o pedido, determinando a concessão do benefício com pagamento dos valores retroativos desde o requerimento administrativo. Após o trânsito em julgado, o IGEPPS implementou o benefício com efeitos retroativos a junho de 2022, conforme informado nos autos.

O Juízo de origem, ao verificar alegação de descumprimento parcial da decisão, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Considerando a manifestação presente no ID 115727611, DETERMINO INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a decisão de ID 102274830 e proceder ao cumprimento da obrigação de fazer do título judicial exequendo. A não satisfação da obrigação no prazo estipulado, determino a APLICAÇÃO de multa de R$ 2.000,00 dois mil reais ao dia, limitado ao teto de R$40.000,00 (quarenta mil reais), podendo ser majorada, na forma do art. 536, § 1º, do CPC. Escoado o prazo, retornem os autos conclusos para, em caso de descumprimento, se proceda as medidas cabíveis. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a decisão, o IGEPPS interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o pagamento do benefício foi feito com base na remuneração da ex-servidora falecida, conforme os parâmetros da Lei Complementar nº 39/2002, acrescida das parcelas incorporáveis.

Alega que o valor pago está correto e que eventual divergência quanto à carga horária refere-se a uma interpretação equivocada do contracheque, que adota a jornada de 20 horas semanais como equivalente a 100 horas mensais.

Defende que não houve qualquer descumprimento da obrigação e que a imposição de astreintes é indevida, pleiteando, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir seu valor.

Em decisão liminar de id. 22613268, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Entendi, à época, ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 1.019, I, do CPC/2015, notadamente quanto à presença de probabilidade de êxito do recurso, bem como de risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Observei que, embora o IGEPPS tenha apresentado documentos comprobatórios de pagamento, não afastou, de plano, a plausibilidade das alegações de descumprimento parcial apontadas pelo agravado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais reafirma o descumprimento da obrigação de fazer, sustentando que o benefício previdenciário foi calculado com base em carga horária inferior à efetivamente exercida pela de cujus, qual seja, 100 horas mensais e não 20 horas semanais. Alega que os valores pagos estão aquém do devido, descumprindo-se a sentença. Aponta reiteradas intimações não atendidas e defende a manutenção das astreintes fixadas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, uma vez que restou demonstrado o integral cumprimento da obrigação de fazer imposta no titulo executivo judicial da ação originária.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença referente à ação de concessão de pensão por morte, em que se determinou a intimação da autarquia para, no prazo de cinco dias, cumprir a obrigação de fazer decorrente de título executivo judicial, sob pena de imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre destacar que a sentença proferida no processo de conhecimento limitou-se a condenar o ente previdenciário à concessão do benefício de pensão por morte ao agravado, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

A r. decisão, entretanto, não adentrou especificamente na análise sobre critérios de cálculo do benefício, tampouco definiu valores ou percentuais exatos que deveriam ser observados pela autarquia previdenciária. Com efeito, inexiste comando judicial condenatório preciso que imponha metodologia específica de cálculo, o que torna desarrazoada a imposição de multa coercitiva fundada em suposto descumprimento.

Em suas razões recursais, o IGEPPS esclarece que implementou o benefício em obediência à decisão judicial, observando a integralidade da última remuneração percebida pela instituidora da pensão – a ex-servidora Orlandina Brito de Freitas – por ocasião do seu falecimento. O parecer técnico da autarquia, corroborado pelo parecer do Ministério Público, evidencia que a base de cálculo utilizada foi extraída da tabela remuneratória do magistério estadual, Classe/Referência 14, com jornada de 20 horas semanais, a qual, na sistemática do serviço público estadual, equivale a 100 horas mensais.

A controvérsia suscitada pela parte exequente, e acolhida parcialmente pelo juízo a quo, reside, pois, em alegada inconsistência quanto à carga horária que deveria servir de referência para o cálculo da pensão.

Contudo, como bem destacado pelo Ministério Público, a divergência tem natureza meramente conceitual. A adoção do parâmetro “20 horas semanais” não implica pagamento reduzido ou incompleto, porquanto, no contexto da carreira do magistério, tal carga corresponde, sim, a 100 horas mensais.

A aparente dicotomia entre jornada semanal e mensal, na verdade, conduz a um mesmo resultado aritmético, não havendo prova concreta de que o benefício esteja sendo pago em valor inferior ao que a falecida servidora fazia jus quando em atividade.

Nesse ponto, é de suma relevância observar que o ônus de demonstrar o descumprimento da obrigação judicial recai sobre a parte exequente. No caso dos autos, inexiste documentação hábil que ateste, de forma incontestável, que os valores pagos pelo IGEPPS estejam em desconformidade com a determinação judicial.

O que se verifica é tão somente a insistência em interpretar os contracheques sob perspectiva diversa da metodologia oficialmente adotada pela administração pública, sem respaldo técnico robusto que desqualifique o procedimento aplicado pela autarquia.

Ainda que se reconheça o caráter alimentar do benefício previdenciário e a especial condição de vulnerabilidade do beneficiário – pessoa absolutamente incapaz, representada por sua curadora –, o exercício do poder coercitivo por meio de astreintes não pode ser banalizado, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a razoabilidade das decisões judiciais. Tal medida exige prova inequívoca de inadimplemento, o que não se vislumbra nos autos.

Assim, à luz do princípio da legalidade, da boa-fé objetiva que deve nortear a execução das decisões judiciais, e da ausência de elementos probatórios que evidenciem o alegado descumprimento parcial, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a imposição da multa coercitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPPS
, para afastar a multa cominatória fixada na decisão de origem, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2025